Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-31.2023.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000062-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 025.530.321-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PIO - CPF: 016.523.291-96 (VÍTIMA), MARIANA CARARETO GODOY PIO - CPF: 021.330.121-09 (VÍTIMA), WALTER HENRIQUE DOS SANTOS BRAUN - CPF: 015.268.450-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E EXTORSÃO – CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU RECONHECER CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRECEDENTE STJ – CONCURSO MATERIAL MANTIDO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DO FATO – INACOLHIMENTO – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE – COLABORAÇÃO EFETIVA PARA A PRÁTICA DO CRIME – PLEITO NEGADO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ – PLEITO ACOLHIDO – PENA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o pleito defensivo para reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes, consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que
“Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático.”
(AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022).

Constatada a existência de conjugação de vontades entre o réu e seus comparsas, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não há se falar em absolvição participação de menor importância.

Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Jeferson da Silva Ferreira
, contra sentença editada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (ação penal n. 1000062-31.2023.8.11.0003) que o condenou a pena de 22 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias multa, como incurso nas penas dos artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V e § 2º-A, inciso I, e artigo 158, § 1º e § 3º, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa do apelante requer: a) Aplicação do art. 383, Código de Processo Penal, para o fim de reconhecer na hipótese a prática de crime único, permanecendo apenas o crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2º, incisos II, IV e V, 2-A, inciso I). Subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal, entre os crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada, com a incidência da fração de 1/6 prevista no art. 70, Código Penal; b) O reconhecimento da participação de menor importância, nos moldes do no artigo 29, § 1º do Código Penal; c) A compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (Id. 164376239, pag. 361/372-PDF).

Nas contrarrazões, a acusação é pelo desprovimento do recurso (Id. 164376241 - pags. 376/389-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166134150, pags. 397/399-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia:

“
1º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no interstício entre as 22h00min do dia 12.12.2022 e 10h30min do dia 13.12.2022, em residência particular, situada na Rua Rondônia, 1484, bairro Jardim Gramado, em Rondonópolis, o denunciado
Jeferson
da Silva Ferreira
, agindo em
concurso de agentes
com indivíduos não identificados, com
emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade
, concorreu para que os indivíduos subtraíssem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente 01 (um) veículo JEEP Compass, placa RAR-8G45, 01 (um) veículo, Chevrolet Onix, placa RAR-8G45, 01 (um) notebook da marca del, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 06 (seis) televisões, juntas avaliadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 01 (um) videogame, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diversas joias, avaliadas aproximadamente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 01 (um) macbook, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (um) celular, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 05 (cinco) telas de computadores, avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 03 (três) raquetes de beach tênis, avaliadas em R$ 6.000,00 (seis mil reais), diversas roupas, avaliadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em prejuízo das vítimas Gustavo José Pio e Mariana Carareto Godoy Pio, vindo os automóveis a serem
transportados para outro Estado
, com o objetivo de que fossem encaminhados para o exterior.

2º FATO – EXTORSÃO

No mesmo período e local sobredito, o denunciado
JEFERSON
da Silva Ferreira, com consciência e vontade, agindo em
concurso de agentes
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo
e
restrição de liberdade
, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, concorreu para que indivíduos não identificados constrangessem as vítimas Gustavo José Pio e Mariana Carareto Godoy Pio a entregarem suas senhas bancárias, para a realização de diversos “pix”, que totalizaram, aproximadamente, R$ 22.000,00 (vinte mil reais).

HISTÓRICO DOS FATOS

Inicialmente, sobreleva notar que a participação do denunciado nos crimes se deu na qualidade de autor funcional, haja vista que os elementos de prova colhidos no inquérito policial revelam que sua função foi a de indicar a residência do crime, bem como permanecer vigiando o local, a fim de viabilizar o sucesso criminoso. Dito isso, passamos a exposição dos fatos.

Consta dos autos do inquérito policial, que, na data e horário dos fatos, as vítimas e seus filhos, de 11 e 09 anos de idade, chegavam em suas residências, cada qual em seu respectivo carro, e, ao ingressarem na garagem, foram surpreendidas por 02 (dois) indivíduos armados, os quais, após as subjugarem, ingressaram na residência, levaram todos para o quarto e passaram a vasculhar o local em busca de patrimônio.

Esses 02 (dois) indivíduos subtraíram os objetos relacionados na síntese do primeiro fato, e, após, deixaram a residência levando os veículos Chevrolet Onix, placa QBB-9420, e JEEP Compass, placa RAR-8G45, oportunidade em que foram substituídos por outros 02 (dois) indivíduos, também armados, os quais tiveram a função de manter as vítimas com suas liberdades restritas, até que os automóveis passassem a fronteira, fato que foi ouvido pelas vítimas.

Ao todo, as vítimas permanecerem em poder dos criminosos, com a liberdade restrita, das 22h00min do dia 12.12.2022 às 10h30min do dia 13.12.2022, quando, impacientes com a ausência de notícias do destino do automóvel, os indivíduos deixaram o local.

Os automóveis, em questão, tinham como destino o exterior, tanto que foram recuperados no Estado do Mato Grosso do Sul, evidenciando, assim, a transnacionalidade e/ou interestadualidade da conduta.

Importa mencionar, também, que, durante a ação, os indivíduos constrangeram as vítimas a entregarem suas senhas de aplicativos bancários e, após, realizaram diversas transferências, na ordem de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), ação para a qual o denunciado concorreu.

Após perceberem que já se encontravam sozinhas, as vítimas acionaram a força pública. Cientificados do ocorrido, investigadores de polícia diligenciaram no local e observaram a presença de câmeras de segurança. Ao consultar as imagens, observaram que um quinto indivíduo, mais tarde identificado como sendo o denunciado
JEFERSON
, prestou apoio durante toda a ação criminosa no lado externo.

Com efeito, o denunciado permaneceu andando de bicicleta defronte casa das vítimas, prestando informações aos demais criminosos, desde antes do início da execução do crime até após a sua consumação, fatos que são evidenciados pelas imagens e vídeos juntados nos autos.

As câmeras de segurança auxiliaram na identificação de
JEFERSON
, que foi preso em flagrante delito no dia 14.12.2022, próximo a residência das vítimas, enquanto os investigadores empreendiam diligências.

Após a sua detenção, descortinou-se que o denunciado foi o responsável por indicar a residência das vítimas, inclusive, ao ser interrogado, este revelou que sua ex-namorada, Maria Agda Lopes, prestou serviço naquela casa há alguns anos, e, em algumas oportunidades, chegou a levá-la no local, descobrindo, assim, que as vítimas eram empresárias do ramo de farmácia.

Aliás, ao ser interrogado, o denunciado confessou sua participação e todo o modus operandi, informando que entrou em contato com um detento da Penitenciária local, declinando a ele o endereço das vítimas. Posteriormente, este detento indicou os executores materiais do crime e declinou que o denunciado prestasse auxílio na fiscalização do local durante a ação criminosa.

Ainda, fora relevado pelo denunciado que, durante a madrugada, ele soube que os automóveis seriam levados ao exterior, assentindo, assim, com todas as circunstâncias do crime.

Salienta-se, por fim, que o relatório da autoridade policial minucia, com imagens, os fatos aqui narrados (ID 106938607).

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra
JEFERSON
da Silva Ferreira como incurso nas disposições do
artigo 157, §2º, II, IV, V, e §2º-A, I, na forma do art. 70, e art. 158, §§1º e 3º, com a incidência da agravante prevista no art. 61, “h”, todos do Código Penal.”

(Id. 164376185).

Por esses fatos o réu foi condenado pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e extorsão mediante sequestro, nos termos da sentença, da qual recorre postulado o que abaixo segue:

Do reconhecimento de crime único

A defesa pretende o reconhecimento de crime único, postulando o afastamento do delito de extorsão para permanecer apenas o crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2º, incisos II, IV e V, 2-A, inciso I).

Analisando as provas dos autos e o conjunto fático probatório, entendo que
o pleito da defesa não merece guarida.

In casu
, como bem observado pelo juízo sentenciante
“...não há razão para o reconhecimento de crime único pela absorção do crime de extorsão pelo de roubo, porquanto se tratam de delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e fatidicamente identificáveis, não sendo um meio para atingir a consecução do outro.”

Na sequência concluiu tratar-se a ocorrência de condutas distintas, uma consistente na subtração mediante violência e grave ameaça, do veículo e demais bens das vítimas, o que configura o roubo, e outra, no constrangimento da vítima, mediante violência e grave ameaça, a entregar senhas bancárias para efetuarem transações (pix), que totalizaram o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Comungo do mesmo entendimento exarado na sentença, uma vez que é de se anotar que embora semelhantes, o crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da
res furtiva
, enquanto que no delito de extorsão a sua consumação se dá com a ação de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, com a intenção de obter vantagem econômica, não havendo, portanto, que se falar em crime único.

A vítima foi enfática em narrar com detalhes a ação delitiva, declarando que após o roubo os assaltantes decidiram ficar na casa e manter todos reféns para que pudessem fazer mais transferência bancária por meio de PIX.
Verbis:

“Ouvida em Juízo, a vítima
G. J. P.
declarou que, na data do fato (12.12.2022), por volta das 22h, quando chegava a sua residência, foi surpreendida por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto e ingressaram no interior do imóvel. Relatou que os suspeitos o questionavam a respeito do cofre e que um deles lhe deu uma coronhada na cabeça, sendo esse o momento em que foram mais agressivos consigo. Narrou ter informado aos criminosos que não possuía cofre e o único dinheiro em espécie em seu poder estava em sua calça. Descreveu que os sujeitos pegaram os aparelhos celulares seu e de sua esposa, ingressaram em suas contas bancárias, onde havia o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e subtraíram mediante transferência (pix). Esclareceu que, em razão da limitação de valor para transferência bancária estabelecida pelo horário (período noturno), os sujeitos decidiram permanecer no local por horas para “zerar” a conta, tendo saído da residência tão somente no dia posterior (13.12.2022), por volta das 11h.”
(pag. 334-PDF).

Desse modo, ao contrário do que pretende a defesa do apelante, há concurso material, e não formal, entre os crimes de roubo majorado e extorsão, porque no primeiro a subtração depende somente da conduta do agente, enquanto que no segundo a obtenção da vantagem econômica exige conduta ativa da vítima.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS], EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR (...)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO – IMPERTINÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO DE DELITOS AUTÔNOMOS
– (...) O roubo se consuma com a simples inversão da posse da res furtiva (STJ, Súmula 582), ao passo que a extorsão com o simples ato de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, para obtenção de indevida vantagem econômica (STJ, Súmula 96), não havendo, portanto, que se falar em tentativa.

Segundo entendimento do STJ, “as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas” (AgRg no REsp 1254007/DF). (...)
(N.U 0005770-89.2019.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.12.2020).

Quanto ao
pleito alternativo
, para reconhecer o concurso formal entre os delitos, a jurisprudência vem no sentido de que
“Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático”
(AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022).

Da participação de menor importância

Sustenta a defesa que o apelante agiu imbuído de coação moral perpetrada pelo verdadeiro mentor do delito. Afirmou que é dependente químico e tinha uma dívida de drogas com a pessoa identificada por
“mano brown”
e, caso participasse do delito sua dívida seria quitada.

O pleito deve ser negado
, pois, não há falar em reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), porque não remanesce dúvida de que sua participação foi crucial para a ação delitiva, eis que
“... o denunciado Jeferson da Silva Ferreira foi o responsável por indicar/escolher a residência das vítimas como alvo do roubo, bem como monitorá-la, antes e durante a prática delitiva, inclusive quando seus comparsas estavam no local e mantinham os ofendidos com a liberdade restringida, o que era de seu pleno conhecimento, ficando à disposição deles durante todo o período.
(trecho extraído da sentença – pag. 336-PDF), motivo que caracteriza a coautoria e não participação de menor importância.

Da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência

Pretende a defesa do réu a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência contidas na segunda fase, com relação ao delito de roubo majorado.

Ao dosar a pena na segunda fase o juízo sentenciante fez a compensação parcial entre a agravante da confissão espontânea e a reincidência específica, elevando a pena em 1/8,
verbis
:

“Na segunda fase de fixação da pena, tendo em vista que o réu registra outras duas condenações criminais anteriores pela prática do crime de roubo majorado, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu,
a condição de reincidente específico
do réu (reincidente na prática do delito de roubo majorado) obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8 (08 meses), totalizando 06 (seis) anos de reclusão.”
(pag. 340-PDF)
.

O pleito da defesa merece prosperar, pois, a reincidência específica não impede a compensação integral, conforme jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 585):

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Nesse sentido:

“A reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência”
(TJMT, AP NU 0000015-91.2020.8.11.0096 –
Relator
: Des. Paulo da Cunha – j. 23.4.2021).

Diante disso, sem delongas,
passo ao reparo da pena

do crime de roubo majorado
, a fim de fazer a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência:

Na primeira fase, mantenho a sanção basilar em 5 anos e 4 meses de reclusão, já fixada na sentença.

Na segunda fase, conforme fundamentação acima alinhavados, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, de modo que mantenho a pena-base inalterada.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, resultando em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Mantenho, ainda, o reconhecimento do art. 70 do Código Penal aplicado pelo juízo sentenciante, porquanto foram atacados os patrimônios de pelo menos duas vítimas distintas, de modo que elevo à fração de 1/6, totalizando em
10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão
a qual torno definitiva.

Mantenho, outrossim, a pena de multa em 10 dias-multa.

Do concurso material – crimes de roubo e extorsão

Dia da pena do delito de roubo (10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 10 dias-multa) e o delito de extorsão (10 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa), aplicando a regra prevista no art. 69 do Código Penal,
torno a pena definitiva em 21 anos e 13 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pela defesa, apenas para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de roubo majorado, ficando a pena definitiva do apelante redimensionada para
21 anos e 13 dias de reclusão e 20 dias multa
, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023